Tribunal: TCU
Processo: 039.649/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1001/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensões civis dos Srs. Eduarda Luanni Pinto Batista, Gustavo Alexandre Pinto Batista, Lienne Fernanda Pinto Batista, Maria da Conceicao Borges Oliveira e Vanessa Cristine Pinto Batista, emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que o TCU, ao apreciar o TC Processo 023.345/2022-5 , exarou o Acórdão 13473/2023-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, considerando legais os atos de pensão civil emitidos em favor das Sras. Alessandra da Silva Lobato, Isabelle Cristine Lobato da Paixão, Maria Souza dos Santos e Maria de Lourdes Pereira de Souza, bem como determinou destaque dos atos de pensões instituídas pelos Srs. José Newton Monteiro Oliveira (pensionista Sra. Maria da Conceicao Borges Oliveira) e Moisés Carlos Oliveira Batista (pensionistas Srs. Eduarda Luanni Pinto Batista, Gustavo Alexandre Pinto Batista, Lienne Fernanda Pinto Batista e Vanessa Cristine Pinto Batista), com determinações à AudPessoal para diligências específicas; Considerando que os atos de pensão foram destacados e autuados para análise específica no processo em exame, sendo solicitado pela AudPessoal o cumprimento do art. 24 da EC 103/2019 para o benefício da Sra. Maria da Conceição Borges Oliveira e esclarecimentos sobre pagamento irregular de anuênios relacionados ao benefício instituído pelo Sr. Moisés Carlos Oliveira Batista; Considerando que a Diretoria responsável confirmou os dados do ex-servidor Moisés Carlos Oliveira Batista e apresentou justificativas sobre as falhas no pagamento de anuênios e o cumprimento das diligências do TCU, incluindo a necessidade de ajustes no SIAPE e exclusão de rubricas indevidas, destacando que não houve prejuízo ao erário; Considerando que, após revisão e apresentação de esclarecimentos, o ato de pensão do instituidor Moisés Carlos Oliveira Batista foi ajustado para atender às exigências legais, com elaboração de planilhas detalhadas sobre os pagamentos de anuênios e comprovação da inexistência de prejuízo ao erário; Considerando que foi confirmada a legalidade do benefício da Sra. Maria da Conceição Borges Oliveira, em relação à acumulação de uma pensão e de uma aposentadoria, em conformidade com o art. 24, §1o, inciso II, da EC 103/2019, mas foi verificada a ausência de aplicação do redutor previsto no §2o do referido artigo: Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. § 1o Será admitida, nos termos do § 2o, a acumulação de: I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou II - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social. § 2o Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1o, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos; III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. Considerando que os atos ora examinados deram entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso II, 143, inciso II, e 260, § 1o, do RI/TCU, em: a) considerar legal o ato de pensão civil emitido em favor dos Srs. Eduarda Luanni Pinto Batista, Gustavo Alexandre Pinto Batista, Lienne Fernanda Pinto Batista e Vanessa Cristine Pinto Batista, concedendo-lhe registro; b) considerar ilegal o ato de pensão civil emitido em favor da Sra. Maria da Conceição Borges Oliveira, negando-lhe registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; d) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 039.649/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Responsável: Marco Aurelio Alves da Cruz (XXX.632.679-XX). 1.2. Interessados: Eduarda Luanni Pinto Batista (XXX.087.362-XX); Gustavo Alexandre Pinto Batista (XXX.088.012-XX); Lienne Fernanda Pinto Batista (XXX.087.762-XX); Maria da Conceicao Borges Oliveira (XXX.978.012-XX); Vanessa Cristine Pinto Batista (XXX.223.062-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.8.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de pensão da Sra. Maria da Conceição Borges Oliveira e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do artigo 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 1.8.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Maria da Conceição Borges Oliveira, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.8.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do artigo 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; e 18.1.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos Srs. Eduarda Luanni Pinto Batista, Gustavo Alexandre Pinto Batista, Lienne Fernanda Pinto Batista e Vanessa Cristine Pinto Batista, no prazo de trinta dias.